Tribunal: TJPA
Processo: 0812075-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9539 - Alteração de capital
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812075-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRO BARBOSA MAIA COSTA

AGRAVADO: POSTO ELITE LTDA - ME, JOSE SOBRAL COSTA NETO, SONIA MARIA BARBOSA COSTA, JOSE MANOEL GOUVEIA COSTA, PAULO CESAR SANTOS DO AMARAL, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. E RETIRADA DOS AGRAVADOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. PRETENSÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente pretende o cancelamento da alteração realizada no contrato social da empresa “Posto Elite Ltda” e o afastamento dos Agravados da administração da sociedade.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A pretensão de cancelamento da alteração contratual da empresa “Posto Elite Ltda” foi atendida administrativamente pela Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), inexistindo interesse recursal quanto a este aspecto.

4. Quanto ao pedido de afastamento dos agravados da administração da sociedade, verifica-se que a alteração contratual foi anulada, retornando ao status quo ante, não figurando mais o agravado José Sobral Costa Neto como administrador.

5. Não constatado o perigo de dano necessário para afastar a agravada da administração da empresa, dado que a gestão não foi alegadamente negligente ou prejudicial aos fins sociais.

6. Ausência de risco de irreversibilidade da medida, preservando-se a situação consolidada ao longo dos anos e o entendimento do Juízo singular.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n.º
0812075-71.2023.8.14.0000
) interposto por SANDRO BARBOSA MAIA COSTA contra o POSTO ELITE LTDA – ME e Outros, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Declaratória (processo n.º
0853473-65.2023.8.14.0301) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão
:

(...) Diante do exposto, considerando a fundamentação supra, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado.

IV - Citem-se e intimem-se os réus para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme artigo 335 c/c o artigo 183, ambos do código de processo civil.

(...)

Em razões recursais, o Agravante afirma que ajuizou a ação originária objetivando o cancelamento da alteração realizada no contrato social da empresa “Posto Elite Ltda”, em razão de inexistência de manifestação de vontade do sócio, seu genitor, falecido em 11.12.2005.

Em decorrência da irregularidade na alteração contratual, requereu, ainda, o afastamento dos agravados José Sobral e Sonia Maria da administração da empresa por violação dos deveres de administração.

Assevera estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência indeferida na origem.

A probabilidade do direito, afirma estar evidenciada pelos documentos demonstrando que as alterações contratuais promovidas pelos Agravados ocorreram em 25/01/2011 e em 27/07/2022, ou seja, em data posterior ao óbito de seu genitor, decorrendo, portanto, de fraude.

Afirma que a Junta Comercial do Estado do Pará ao tomar conhecimento das irregularidades, sustou liminarmente os efeitos da alteração contratual e determinou a comunicação dos fatos ao Ministério Público para apuração de responsabilidades.

Aduz que a urgência decorre do fato de que a majoração indevida do capital social da empresa representa riscos a terceiros, que poderão utilizar o valor do capital social irregular para dimensionar a contratação.

Assevera que se encontra impedido de exercer o direito de sócio na empresa Posto Elite, posto que as quotas sociais de que é herdeiro foram transferidas irregularmente.

Sustenta que não há risco de irreversibilidade da medida, pois o afastamento cautelar dos Agravados e a sustação da alteração contratual poderão retornar ao “status quo ante” em caso de modificação da decisão.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente pretende o cancelamento da alteração realizada no contrato social da empresa “Posto Elite Ltda” e o afastamento dos Agravados da administração da sociedade.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme afirmado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em relação ao primeiro pedido (
cancelamento da alteração realizada no contrato social da empresa “Posto Elite Ltda”)
, constata-se que a pretensão foi atendida de forma administrativa pela JUCEPA, conforme informações e documentos apresentados pelo próprio Agravante na petição de id. 15514082, inexistindo interesse recursal em relação a este aspecto.

No que tange ao pedido de afastamento dos Agravados da administração da sociedade, verifica-se que a pretensão se encontra parcialmente atendida, uma vez que, com a anulação da alteração do contrato social, retornou-se ao
status quo ante
, passando a vigorar o contrato social com a redação anterior às modificações realizadas pelos Agravados. Assim, o Agravado José Sobral Costa Neto não mais figura como administrador da sociedade.

Resta então verificar se deve ser determinado o afastamento da Agravada Sônia Maria Barbosa Costa da administração da sociedade.

A este respeito, não se constata, ao menos neste momento processual, o perigo de dano, necessário ao atendimento do pedido de afastamento da Sra. Sônia Maria Barbosa Costa da administração da sociedade empresária.

Consta na petição inicial que o falecimento do genitor do Recorrente ocorreu em 11.12.2005 e que
“Desde o falecimento de seu genitor, a empresa familiar (Posto Elite Ltda) passou a ser administrada, na prática, pelo requerido José Sobral, embora a requerida Sonia é que constasse como administradora, por ser a sócia remanescente”.

Verifica-se, assim, que a administração da sociedade, ao longo de mais de 15 (quinze) anos, esteve a cargo da agravada e, embora exista a grave acusação de alteração contratual irregular em prejuízo ao Recorrente, o que deve ser apurado, inclusive na esfera criminal, como a propósito, foi determinado pela JUCEPA, não há constatação ou alegação de que a gestão da sociedade tenha sido realizada de forma negligente ou equivocada em prejuízo aos fins sociais.

Some-se a isto o fato de o Recorrente não indicar, de forma específica, como pretende que seja mantida a sociedade em caso de afastamento da Agravada da administração.

Desta forma, ausente o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido. Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA POSTULADA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA (PERIGO DE DANO) E DE INTERESSE PROCESSUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISUM CASSADO. -No caso, afere-se a ausência de interesse e a ausência de urgência (perigo de dano) -
O perigo de dano tem que ser atual, uma promessa de mal grave e iminente, e não sob a perspectiva de um acontecimento futuro e incerto. No caso, por tal razão e a toda evidência, não há urgência justificada. É que para que exista o "perigo da demora" ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja, simultaneamente, concreto (não hipotético ou eventual) e atual (na iminência de ocorrer ou já em curso)
-Na espécie também não se afere o interesse processual, conquanto a tutela perseguida de forma proemial já havia sido assegurada na via extrajudicial, inexistindo razão que dê subsídio ao pleito liminar autoral, sendo desnecessária a intervenção judicial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste Processo, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-CE - AI: 06237584820228060000 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 17/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Além disto, prestigia-se neste momento processual, sem prejuízo de posterior modificação, a preservação da situação consolidada ao longo dos anos, bem como o entendimento adotado pelo Juízo singular, instrutor do processo, diante da proximidade das partes e provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024